Tribunal: STF
Processo: ARE 1574349
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas, com o objetivo de afastar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, alegando violação a preceito constitucional pela não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.34, de 2006.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento da matéria constitucional relativa à aplicação da causa de diminuição da pena; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto fático-probatório e a aplicação de norma infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, uma vez que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob fundamento constitucional e não foram opostos embargos de declaração para suprir essa omissão.

    4. A análise da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige interpretação de norma infraconstitucional, sendo inviável sua apreciação em sede de recurso extraordinário, pois eventual violação à Constituição seria meramente reflexa.

    5. O reexame da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, que afastou a minorante com base em provas dos autos e elementos como filmagens, depoimentos policiais e vínculo associativo, encontra óbice no enunciado nº 79 da Súmula do STF, que veda o reexame de provas na via extraordinária.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.